Tribunal: TJSP
Processo: 1026746-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos – Extravio temporário de bagagens em voo internacional – Indenização securitária – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Sub-rogação da seguradora quanto aos direitos da passageira segurada – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos – Extravio temporário de bagagens em voo internacional – Indenização securitária – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Sub-rogação da seguradora quanto aos direitos da passageira segurada – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece no caso de conflito de normas – Extravio temporário de bagagem no voo de retorno da segurada, de Bolonha a Curitiba – Alegação de gastos essenciais para manutenção própria até a restituição da bagagem – Presunção, contudo, de que as compras realizadas na cidade de origem se fazem para uso corriqueiro, havendo bens essenciais na residência – Prova dos autos demonstra a prescindibilidade das compras efetuadas – Ausência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026746-78.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S/A, é apelada ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1026746-78.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Rodrigo Ramos
Processo:
1026746-78.2020.8.26.0100
Apelante:
AIG Seguros Brasil S/A
Apelada:
Alitalia Società Aérea Italiana
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos

Extravio temporário de bagagens em voo internacional

Indenização securitária Sentença de improcedência Recurso
da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Sub-rogação da seguradora
quanto aos direitos da passageira segurada
Relação negocial
regida pelo CDC Aplicabilidade da Convenção de Montreal não
altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece no
caso de conflito de normas Extravio temporário de bagagem no
voo de retorno da segurada, de Bolonha a Curitiba Alegação de
gastos essenciais para manutenção própria até a restituição da
bagagem Presunção, contudo, de que as compras realizadas na
cidade de origem se fazem para uso corriqueiro, havendo bens
essenciais na residência
Prova dos autos demonstra a
prescindibilidade das compras efetuadas
Ausência de nexo
causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.
Recurso não provido.
VOTO No 22268
Trata-se de apelação interposta pela seguradora
autora contra a sentença de fls. 320/324, que julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos, relativa a extravio temporário de
bagagem em voo internacional.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante aduz ser incontroverso o extravio
temporário da bagagem da passageira segurada, fato comprovado pelo
relatório de irregularidade de bagagem e as notas fiscais dos produtos
essenciais adquiridos por esse motivo, sem que a ré demonstrasse ter
evitado o dano.
Argumenta ser a ré objetivamente responsável pelos
danos decorrentes do contrato de resultado, configurando-se o nexo causal
no presente caso, porquanto devidamente comprovada a falha na prestação
do serviço e os danos materiais, cuja indenização sub-roga a seguradora
nos direitos da passageira.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter indenizado a segurada Cristiane
Rodrigues Alessi pelo valor de R$ 2.065,68, relativamente a gastos com
bens essenciais em decorrência de extravio temporário de bagagem em voo
de retorno de Bolonha (Itália) a Curitiba (PR), cujo ressarcimento
regressivo postula, em vista da responsabilidade objetiva do transportador.
Juntou, à inicial, a apólice e as condições contratuais
do seguro viagem estipulado pela operadora do cartão de crédito da
beneficiária (fls. 48/198), demonstrativos do transporte realizado e do
extravio da bagagem (fls. 206/211), comprovantes de aquisição de
produtos de vestimenta e higiene pela segurada (fls. 213/216), e
comprovante de pagamento da indenização securitária (fls. 218/219).
Citada, a companhia aérea ré apresentou contestação
(fls. 241/245), em que argumenta não ser responsável pelo ressarcimento
regressivo por não participar da relação entre o consumidor e a seguradora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a qual deve arcar com risco do contrato.
Depois da réplica (fls. 297/316), sobreveio a
sentença de improcedência da ação, atacada pelo recurso em julgamento. A
insurgência da apelante, todavia, não merece acolhida.
Em primeiro, reconhece-se a legitimidade ativa da
empresa seguradora para o pedido regressivo de ressarcimento de danos.
A autora demonstrou, junto à inicial, ter efetuado
pagamento ao seu cliente segurado, como ilustrado pelo demonstrativo
bancário e o termo de acordo assinado pela segurada (fls. 218/219). Desta
forma, há de se reconhecer a sub-rogação da autora no direito do segurado
pelo pagamento da indenização contratual, nos termos do artigo 349 do
Código Civil, a conferir-lhe legitimidade ativa para a demanda.
Aponta-se que a relação negocial havida entre as
partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte ré
fornecedora dos serviços de transporte aéreo, segundo a definição do caput
do art. 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
A seguradora sub-roga-se na mesma posição
jurídica de seu cliente indenizado, não havendo que se impor tratamento
diferenciado porque a empresa não integraria a relação de consumo em
debate, eis que sua pretensão se funda nos direitos que o consumidor
segurado tem perante o fornecedor de produtos ou serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim já decidiu o STJ:
(...) Havendo pago a indenização securitária, a seguradora
sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no
caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
(REsp 802.442/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, J. 02.02.2010, DJe de 22.02.2010).
A aplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de
Montreal, promulgada segundo o Decreto no 5.910/2006), afirmada pelo
julgamento dos Recursos Extraordinários no 636.331/RJ e 766.618/SP, não
elide o reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual
havida, apenas prevalecendo sobre o CDC nos casos de conflito entre as
normas.
Analisando-se o mérito da demanda, contudo, não se
verifica o nexo causal entre os danos alegados pela parte autora e a falha na
prestação do serviço atribuível à ré.
A empresa seguradora argumenta ter indenizado sua
cliente pelo valor de R$ 2.065,68, referente à aquisição de bens essenciais
ao chegar na cidade de Curitiba (PR), após voo com partida de Bolonha
(Itália), isso em razão do extravio temporário das bagagens da passageira.
Funda sua pretensão na responsabilidade objetiva da prestadora do serviço,
como reconhecido pelos artigos 19 e 22, inciso 2 da Convenção de
Montreal, promulgada na forma do Decreto no 5.910/2006:
Artigo 19 Atraso
O transportador é responsável pelo dano ocasionado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável
pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos
adotaram
todas
as
medidas
que
eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes
foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
Artigo 22
Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso da Bagagem e da Carga
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou
atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma
declaração especial de valor da entrega desta no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a
pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real da
entrega no lugar de destino.
Há que se perquirir, no entanto, se a falha na
prestação do serviço, cuja ocorrência não foi impugnada pela parte ré,
acarretou danos efetivos ao consumidor indenizado pela empresa
seguradora, ou se os gastos relacionados pela parte não podem ser
imputados à transportadora, pela ausência de nexo de causalidade.
Isso porque não há que se falar em responsabilidade
da transportadora quanto ao ressarcimento dos bens transportados, que lhe
seriam restituídos posteriormente, mas apenas quanto aos gastos
suportados em virtude do atraso na devolução.
No presente caso, o que se vê é que a passageira
indenizada retornou a sua residência após viagem internacional de 23 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vindo a adquirir roupas e produtos de higiene pelo valor total de R$
2.065,68 sob o argumento de que lhe faltariam bens essenciais em virtude
do extravio temporário da bagagem.
Ora, retornando a passageira para a cidade em que
reside, como se verifica pelas informações da apólice de seguro (fls.
48/57), não há que se falar em responsabilidade da transportadora quanto a
gastos com bens essenciais para manutenção da parte. Presume-se a
existência de bens essenciais na residência da passageira, de forma que as
compras realizadas no retorno servem para seu uso cotidiano, cabendo
prova em sentido contrário pelo consumidor.
A prova dos autos, contudo, demonstra o oposto,
quanto à prescindibilidade das compras efetuadas pela passageira para sua
estadia em residência própria, porquanto consistentes, primordialmente, em
roupas de grife e de praia, ainda que seus pertences transportados lhe
fossem restituídos.
Dessa forma, conclui-se pela inexistência de nexo de
causalidade entre o dano alegado pela passageira e a falha na prestação do
serviço atribuída à ré, sendo mesmo de rigor a improcedência da ação.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE
AÉREO. Extravio temporário de bagagem no desembarque
no país de origem (Brasil). Devolução da mala à segurada
no quarto dia da chegada do voo. Gastos que não
representam despesas urgentes e necessárias, no período
sem a bagagem, considerando-se que a passageira já
encontrava em sua residência. Indevido o ressarcimento
da
seguradora.
Improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008065-93.2019.8.26.0068; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afonso
Bráz;
17a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
29/09/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo. Viagem
internacional. Extravio de bagagem no retorno da viagem
feita pelo autor. Companhia aérea que devolveu a
bagagem no endereço indicado pelo passageiro após três
dias. Danos morais. Inocorrência, pois, a ausência de
produtos de higiene e uso pessoal no retorno da viagem e
por um curto espaço de tempo é insuficiente para causar
ofensa à personalidade do autor, que, por certo, dispunha
desses bens em sua residência. Ação improcedente.
Recurso não provido com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1056359-83.2019.8.26.0002; Rel.
Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
14/09/2020).
DANOS MORAIS e MATERIAIS Transporte aéreo -
Prestação de serviço Extravio momentâneo de bagagens
Aquisição de itens de higiene pessoal - Improcedência
Inconformismo - Relação de consumo
Aplicação das
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor

Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor
Bagagens
localizadas no mesmo dia do desembarque e entregues
após 03 dias
Local de destino que é residência dos
apelantes
Inexistência de qualquer dano moral pela
demora na entrega das malas
Mero Aborrecimento -
Inexistência de qualquer prova acerca do alegado dano
moral
Dano presumido que se mostra incabível de
acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,
conforme
REsp
no
1.796.716/MG

Itens
adquiridos para uso pessoal - Aplicação da regra prevista
no art.85, §11, do CPC, majorando os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013705-44.2020.8.26.0100; Rel.
Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito Privado; j.
27/08/2020).
Mantida a distribuição da sucumbência a desfavor
da autora, majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026746-78.2020.8.26.0100
VOTO DIVERGENTE No 115366
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Aig Seguros Brasil S/A. ajuizou
a presente demanda em face de Alitalia
Società Aerea Italiana, objetivando o ressarcimento dos valores pagos à segurada, em virtude do extravio de
bagagem, durante voo internacional.
A
r.
sentença
julgou
improcedente a ação, motivo pelo qual foi
interposto o presente recurso.
Conforme se depreende dos
autos, a passageira Cristiane Rodrigues
Alessi teve sua bagagem extraviada, durante o trecho Bolonha (Itália)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Curitiba
(Paraná),
motivo
pelo
qual
desembolsou a quantia de R$2.065,68 (dois
mil e sessenta e cinco reais e sessenta e
oito centavos), valores restituídos pela
empresa autora, em virtude do “seguro
viagem” (fls. 48/198).
Como se sabe, compete à transportadora garantir que os passageiros e seus pertences sejam
conduzidos de forma ilesa ao seu destino,
respondendo pelos danos que lhes forem
causados, em caso de descumprimento do
referido dever contratual.
Referida
responsabilidade
apenas
é
elidida
quando
restar
comprovado que seus prepostos adotaram
todas as medidas necessárias para evitar o
dano,
nos
termos
do
artigo
19
da
Convenção de Varsóvia, promulgada pelo
Decreto no 5.910/06:
“O transportador
é responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros , bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador
não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”. (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que a transportadora diligenciou
para evitar o extravio ou atenuar os
prejuízos da passageira.
Com efeito, ao não diligenciar
para que a bagagem da segurada fosse
devidamente entregue no momento do
desembarque, a ré praticou ato ilícito e
suscetível de gerar indenização pelos
danos causados.
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
os
comprovantes de fls. 213/216 comprovam
que a segurada adquiriu produtos básicos
para sobrevivência, consistentes em itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para higiene pessoal e vestuário, motivo
pelo qual devem ser indenizados.
Ademais, a quantia paga à segurada, de R$2.065,68 (dois mil e
sessenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos) não ultrapassa o limite previsto
no item 1, do artigo 22 da Convenção de
Varsóvia (R$31.445,32), motivo pelo qual
deve ser paga à autora, na forma do artigo
349 do Código Civil Brasileiro.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação ajuizada por ALITALIA
SOCIETÀ AEREA ITALIANA em face de AIG
SEGUROS BRASIL S/A., para condenar a ré
ao pagamento da quantia de R$2.065,68
(dois mil e sessenta e cinco reais e
sessenta
e
oito
centavos),
atualizada
monetariamente desde a data do pagamento
da indenização securitária, acrescida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros moratórios, desde a citação, na
forma do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
A ré arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do
parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F44FB
10
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139482BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026746-78.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.